Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECER O JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada. A sua finalidade é apenas sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A ausência de menção ao lapso temporal entre o fato mencionado como criminoso e sua divulgação não é suficiente para demonstrar o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi do embargado, a fim de alterar a solução dada ao caso.
3. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.